Tribunal: TJDFT
Processo: 0749195-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. LESÕES NÃO CONSOLIDADAS. ARTS. 42 E 86 DA LEI N. 8.213/1991. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor em face da sentença que, em ação acidentária ajuizada contra o INSS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para manter o auxílio-doença acidentário até o prazo não inferior a 13.02.2026 e julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-acidente. O autor sofreu acidente de trajeto em 23.05.2024, resultando em fratura de arcos costais à direita, fratura vértebra torácica T9, tratadas cirurgicamente, e fratura de clavícula direita e fratura da espinha da escápula direita e incapacidade laboral. O recurso visa a reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, auxílio-acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, à concessão de auxílio-acidente, nos termos da Lei no 8.213/91, considerando o laudo pericial judicial que concluiu pela incapacidade parcial e temporária e a não consolidação das lesões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei no 8.213/91) é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, exigindo a comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.
4. O auxílio-acidente (art. 86 da Lei no 8.213/91) é concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
5. O laudo médico pericial judicial, amparado no quadro clínico do autor decorrente de acidente de trajeto, concluiu pela existência de incapacidade de natureza parcial atual e temporária, com perspectiva de recuperação, destacando expressamente que não há incapacidade total nem permanente e que a recuperação funcional ainda está em curso, com lesões ainda não consolidadas.
6. As provas dos autos, notadamente a perícia judicial, não demonstram, de maneira indene de dúvidas, a incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laboral ou a consolidação das lesões com sequelas definitivas, requisitos indispensáveis para a concessão da aposentadoria por invalidez e do auxílio-acidente, respectivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação pericial de incapacidade total e permanente para o exercício de toda e qualquer atividade laboral, o que não se verifica na hipótese de incapacidade parcial e temporária com perspectiva de recuperação. 2. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação pericial da consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultando em sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não se configura quando as lesões ainda não estão consolidadas e há recuperação funcional em curso."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42, 86 e 129, parágrafo único.